Tribunal: TJMT
Processo: 1025257-61.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025257-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (ADVOGADO), GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (IMPETRANTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEONARDO DOS REIS (PACIENTE), MARIA HELENA ARRUDA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 039.157.391-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ART. 33, DA LEI 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALEGADA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA A CONFIGURAR NULIDADE DA PRISÃO – NÃO CONFIGURADA – PECULIARIDADES FÁTICAS A SEREM PONDERADAS RESULTANDO DA DESNECESSIDADE DO ATO –
2.

AVENTADA INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO E AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – VASTO HISTÓRICO CRIMINAL OSTENTADO PELO PACIENTE – CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS
PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP

–
ORDEM DENEGADA.

1.

Conforme precedentes do STJ, a audiência de custódia só deve ser realizada para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista. Sendo o caso do paciente que já se encontrava segregado no momento do cumprimento da prisão preventiva e diante da concreta fundamentação para a decretação da medida, não há se falar em nulidade por ausência de realização do ato.

2.

A prisão preventiva hostilizada se apresenta necessária e adequada diante da permanência dos requisitos e fundamentos do decreto segregatício originário, o qual demonstra a indispensabilidade da medida extremada para proteção da ordem pública e a aplicação da lei penal.

3.

Nada obstante a prisão preventiva tenha sido decretada no momento da instauração da ação penal, quando já decorrido lapso temporal longínquo desde a prática do ato delituoso, não há falar em extemporaneidade da custódia se motivos e os requisitos da prisão preventiva se mantem presentes mesmo após a sentença condenatória.

4.

A necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR.ª GLEICIANE PEREIRA

PACIENTE:

LEONARDO DOS REIS

RELATÓRIO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.º 0024359-41.2019.811.0042 – cód. 582191, em que denunciado, e já sentenciado, pelo cometimento do delito tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Contextualizando os fatos, a firmatária do remédio heroico relata que, no dia
22/05/2019
, a corré
Maria Helena Arruda de Almeida Souza
foi presa em flagrante delito, porquanto surpreendida enquanto tentava adentrar a Penitenciária Central do Estado com 01 (um) invólucro de substância análoga a maconha [250,85g], que seria destinada a seu companheiro, ora paciente,
que estava recluso no referido estabelecimento prisional à época e receberia sua visita
.

Nessa esteira, aduz a causídica que conquanto a prisão tenha sido decretada,
inexiste comprovação nos autos de que o beneficiário deste
writ
tenha sido submetido à audiência de custódia
, o que, na intelecção da impetrante, e a teor do posicionamento adotado na Suprema Corte, nulifica a segregação cautelar experimentada pelo paciente, impondo-se lhe o relaxamento.

De outra banda, defende que,
para além de lastreado em argumentos inidôneos e que não evidenciam o preenchimento do
periculum libertatis
,
o decreto segregatício é completamente extemporâneo
; porquanto afirma que a decisão constritiva foi
prolatada cerca de 02 (dois) anos após os fatos ditos criminosos.
Demais disso, a d. autoridade inquinada coatora assentou a suposta indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública na gravidade abstrata do crime e em premissa equivocada de reiteração delitiva, olvidando que inexistem quaisquer indicativos de que, solto, o increpado causará transtornos à ordem pública e/ou prejudicará os meios e fins do processo.

Forte em tais argumentos, a causídica invoca o princípio constitucional da presunção de inocência, para então requerer a concessão
in limine

da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando-se, acaso necessário, medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, do CPP); confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

O remédio heroico veio acompanhado da documentação anexada do ID 152965171 ao ID 152965178; e do ID 153041669 ao ID 153041677.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 154120650), ao que se sucedeu a juntada das informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 156232660).

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 158385663).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em seu desfavor pelo d. juízo impetrado em
05/11/2021
, após representação do d. Ministério Público, como forma de garantir a ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal (ID 152965176)

O respectivo mandado de prisão foi efetivamente cumprido em 22/11/2021, no estabelecimento penal Penitenciaria Central do Estado [onde o paciente já se encontrava recluso em razão de outro procedimento criminal], consoante informação trazida na pág. 184, dos autos digitalizados sob ID
72627096
. Na data de 08/02/2022, quando realizado o recebimento da denúncia, a prisão cautelar foi revista e mantida.

Após, em 08/08/2022 fora proferida sentença, por meio da qual o paciente restou condenado à
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa
, com estabelecimento do
regime prisional de início de cumprimento de pena FECHADO
e
MANTIDA a prisão cautelar
, dada a permanência dos requisitos.

Feitas essas breves digressões - e,
sem descuidar que causa espanto o fato de que os aspectos questionados pela causídica se relacionam às peculiaridades da custódia preventiva, mesmo a impetrante estando ciente da prolação de sentença condenatória correlata, sendo responsável por colacionar ao feito cópia integral do processo, incluindo a sentença condenatória, que, por sua vez, trouxe novos contornos à segregação do paciente - por apego ao debate,
passo a analisar o mérito do
writ.

1.

Do suscitado constrangimento ilegal em razão da não realização da audiência de custódia:

A princípio, muito embora a causídica sustente a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da não realização de audiência de custódia, convém ressaltar que, com a superveniência do decreto condenatório, evidencia-se inócua tal
alegação, notadamente, porque agora, como mencionado, a prisão do paciente encontra-se confirmada por um novo título, qual seja, a sentença condenatória.

Outrossim, a par do entendimento do Superior Tribunal de Justiça ine
xiste a necessidade de submeter o preso a uma audiência de custódia se a prisão não ocorre em razão de flagrante, mas tão somente em razão do devido cumprimento de mandado judicial expedido pelo juízo da causa.

Essa é a conclusão que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça obteve na oportunidade do julgamento do AgRg no HC nº 140995-BA, do qual vale a pena destacar trecho do voto do Exmo. Relator, Min. Sebastião Reis Junior:

“Sobre a não realização da audiência de custódia, infere-se dos autos que não houve prisão em flagrante, encontrando-se o agravante preso em decorrência de decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado pela autoridade judiciária competente; portanto, não há falar em necessidade de audiência de custódia ”

Ademais, o STJ, de forma bastante veemente tem sinalizado no sentido de que a não realização de audiência de a
udiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva,
quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
.

Nesse sentido, como exemplo, cita-se os julgamentos no AgRg no HC n. 353.887/SP, Sexta Turma, DJe 7/6/2016; o RHC n. 111.891/MT, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019; o HC n. 508.163/GO, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/6/2019; e o RHC n. 107.529/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/5/2019, dentre outros.

E, se não fosse o bastante, no caso em análise, extrai-se dos autos que o paciente, na ocasião do cumprimento do mandado, se encontrava recluso
na Penitenciaria Central do Estado, em razão de outro procedimento criminal, isto é, já sob a custódia do Estado, de onde se extrai a presunção de legalidade e legitimidade do cumprimento da medida segregatícia, a qual foi devidamente fundamenta e revista ao longo do procedimento criminal.

Em sendo assim, sem maiores delongas, tenho por incabível a concessão da ordem sob esse viés.

2.

Da alegada ausência de
periculum libertatis
e

de contemporaneidade para a decretação da medida cautelar:

De imediato, destaco que, muito embora, a causídica refira-se à fundamentação exposta na primeira decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
tal conclusão

já foi referendada em outras duas oportunidades, quando da revisão da prisão preventiva e, mais recente, na prolação da sentença condenatória.

Assim, d
o exame do édito condenatório extrai-se a permanência das circunstâncias ensejadoras do decreto originário da sua prisão preventiva, as quais se reforçaram com a condenação, uma vez que, após a regular instrução criminal,
concluiu-se pela comprovação da autoria do crime e fixada a forma regimental mais gravosa para o início do cumprimento da pena a ele imposta
.

Com efeito, destaca-se
o trecho da sentença:

“Assim,
a procedência da denúncia com relação ao réu LEONARDO se deu tanto por ter o domínio funcional do fato, quanto porque a droga lhe pertencia e tinha a finalidade diversa do consumo pessoal
, face quantidade incompatível com o consumo de uma pessoa,
ainda mais dentro de penitenciária que tamanha quantidade teria alto valor de revenda
”
(ID 156232662).

Nesse sentido, o d. Magistrado
a quo

além de fixar o regime fechado para início do cumprimento da pena, manteve a constrição cautelar do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, ao fundamento de que o
seu encarceramento provisório ainda se faz necessário, porquanto não houve alteração do quadro fático
.

Ademais, como bem destacado pelo juiz sentenciante, o paciente é
reincidente
,
ostentando sete condenações
, todas transitadas em julgado, sendo quatro por crimes de roubo majorado (n°. 0000000-07.0299.0.53.2435 – 3ª Vara Criminal da comarca de Uberlândia/MG; n° 0000000-00.0000.6.93.2002 - 10ª Vara Criminal comarca de Goiânia/GO; n°. 0038155-07.2016.8.11.0042 – 4° Vara Criminal de Cuiabá/MT e nº. 0031085-02.2017.8.11.0042 – 3ª Vara Criminal de Cuiabá/MT), uma condenação pelo art. 12, “
caput
”, da antiga lei de drogas (Lei 6368/76) c/c art. 304 do CP (n° 0249798-88.2005.8.09.0051 - 3ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO), uma condenação por homicídio qualificado (n° 0000000-07.0200.0.01.6387 - 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG) e a última condenação pelo crime de furto qualificado (n°. 0000000-07.0299.0.56.7407 2ª Vara Criminal da comarca de Uberlândia/MG).

Não bastasse isso, o próprio contexto fático dos autos revela a periculosidade do agente, o qual, de acordo com a denúncia (ID

152965176) e os elementos probatórios angariados nos autos, responsáveis por fundamentar a sentença, estava envolvido em esquema de tráfico, cujo desbaratamento resultou na apreensão e confisco de
01 (um) invólucro contendo maconha, com massa total de 250,85 gramas
, em situação absolutamente temerária, na qual a substância foi transportada pela sua companheira
para dentro da unidade prisional
onde encontrava-se recluso, com o fim de utiliza-la para o pagamento de uma dívida dentro do presídio.

Destarte, muito embora a impetrante refira-se aos fundamentos daquela decisão proferida ao início da instrução, não se descuida que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação do paciente, utilizou-se de fundamentação
per relationem
, a defluir na concluso de que não restam dúvidas acerca da
necessidade da manutenção da custódia
.

Aliás, se na época da decretação da prisão preventiva já estavam presentes o
periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
, atualmente, após a prolação da sentença condenatória, lastreadas nos elementos probatórios angariados nos autos, com ainda mais substrato é possível reconhecer a legitimidade da prisão preventiva do paciente, de modo que inviável qualquer alegação no sentido de afirmar que a segregação cautelar se encontra desprovida de motivação ou mal motivada.

Ao contrário, infere-se a existência de argumentos idôneos que justificam a manutenção do cárcere provisório, compatibilizando-se a medida segregatícia preventiva com o princípio da presunção de inocência, que está sendo excepcionado a bem de toda a coletividade, a impedir que seja considerada a possibilidade de sua revogação.

Por fim, em relação ao argumento da ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva, entendo que a tese desmerece melhor sorte, primeiro porque o
periculum libertatis
em relação a conduta do acusado permaneceu desde a data dos fatos, notadamente, diante da habitualidade delitiva do requerente e da confirmação da autoria e materialidade do crime em sentença.

Nesse ponto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça entende acerca da contemporaneidade para a decretação da medida que:

“
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
(i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021)

Logo, ao que se pode inferir a partir da estreita via de cognição reduzida do
habeas corpus,
tem-se que a decisão segregatícia foi prolatada por ocasião do oferecimento da denúncia, revista e mantida e, ao fim, referendada por meio da sentença condenatória, diante da permanência dos requisitos autorizadores, não havendo falar, portanto, em ausência de contemporaneidade para a cautelar extremada.

Outrossim, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, entendo que t
ambém não deve prosperar, notadamente, porque
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, como já demonstrado acima.

E, com a superveniência da sentença penal condenatória, restou confirmada a gravidade da conduta ilícita, além do que, salienta-se, o paciente ostenta lista de registros criminais, que revelam a sua contumácia no mundo da criminalidade, fatores concretos que justificando a sua retirada cautelar da sociedade para garantir a segurança pública e tornam insuficientes a sua mera vinculação às restrições menos drásticas.

3.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO
o pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de
LEONARDO DOS REIS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023